Tribunal: TJPA
Processo: 0051185-84.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0051185-84.2015.8.14.0067

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PLEITO NÃO CONHECIDO – FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – NÃO PREENCHIDOS – FIXAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA NOS TERMOS DO ARTIGO 41 DA LEI 11.343/06. TOTAL IMPROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1
. O presente recurso não se presta a alegação de análise de pedido de liberdade. Conforme o art. 30, inciso I, alínea “a” do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o órgão competente para análise de tal pedido e o órgão fracionário desta Corte, no caso a Seção de Direito Penal, através de remédio constitucional de
habeas corpus;

2
. O magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente no médio legal estabelecido para o delito de tráfico de entorpecentes, que prevê a pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa. Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso;

3.
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que restou comprovado que o apelante possui antecedente criminal, indicando que se dedica a atividades criminosas;

4.
No que se refere a alegada contribuição voluntária do apelante, ele somente relatou que teria guardado a droga para o nacional por nome Breno, não trazendo mais detalhes que pudessem resultar em prisão de outros criminosos ou apreensão de outros entorpecentes;

5.
O apelante foi condenado à pena de 10 (dez) anos, portanto, de acordo com o artigo 33, §2º, “a” do CP, a aplicação do regime fechado seria a mais adequada para o presente caso.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do recurso e nego provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA,
por meio de Advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08/05/2015, por volta das 12 horas, a Polícia Militar, recebeu uma denúncia anônima, da qual foi informada de que na casa do denunciado haveria quantidade de droga escondida no teto da residência. Que uma guarnição da PM seguiu para a casa do acusado e lá chegando, com permissão da mãe do apelante, os PM ́s adentraram no quarto e encontraram no teto, entre as telhas, a quantidade de 8 barras e meia de maconha, pesando mais ou menos 8kg e 500g.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1000 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando pela redução da pena em seu mínimo legal; aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, fixação de regime mais brando para o cumprimento de sentença, bem como a redução da pena, nos termos do artigo 41 da Lei 11.34233/2006. Por fim, pugnou pelo direito de recorrer em liberdade.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO,
e
IMPROVIMENTO
do recurso

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para que a decisão condenatória seja mantida.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM,

(11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Assim,
não conheço da matéria arguida.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1000 dias-multa, em virtude de militarem contra o apelante as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e quantidade da substância.

O Juízo sentenciante ao realizar a dosimetria da pena do apelante manifestou-se:

“(...)
1) culpabilidade
: A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime. (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j. 07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). No caso em tela, a culpabilidade do acusado transborda do ordinário para os delitos desta espécie, tendo em vista que os policiais militares relataram, em sede policial, que a droga estaria sido comercializada com o auxílio de mais outros quatro indivíduos, o que facilita a distribuição da droga e seu alastramento no município.

2) antecedentes
: de acordo com a certidão de fl. 42, o acusado possui uma decisão judicial definitivamente julgada. A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, não pode ser utilizada como reincidência, mas pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal (STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013), motivo pelo qual valoro negativamente tal circunstância.

3) conduta social
: A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes do agente. (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741- 1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012). Não há informações sobre a conduta social do acusado.

4) personalidade
: Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras. A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

5) motivos do crime
: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

6) circunstâncias do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. As circunstâncias em que ocorreu o crime devem ser pesadas em desfavor do réu, visto que a droga estava escondida em local de difícil acesso, no teto da residência, e que se não houvesse denúncia anônima às forças de segurança do município, o entorpecente não teria sido encontrado.

7) consequências do crime
: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006):
A natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes no momento da dosimetria da pena, conforme previsto expressamente no artigo 42 da Lei n° 11.343/2006. No caso em questão, nota-se que foi apreendida significativa quantidade de droga conhecida vulgarmente como maconha – cerca de 8,5 kg, o que deve ser sopesado em desfavor do réu. Considerando que há quatro circunstâncias judiciais prejudiciais ao acusado (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e quantidade da substância), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber
, em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.
(...)”

Diante disso, o magistrado agiu corretamente na dosimetria da pena, uma vez que observou todos os requisitos do artigo 59 e 68 do CPB, e aplicou-os fundamentalmente no médio legal estabelecido para o delito de tráfico de entorpecentes, que prevê a pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Ademais, há que se destacar o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a pena-base no mínimo legal só se justifica se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, entendo não haver motivo plausível para qualquer alteração na pena-base fixada, pois atende ao que determina o artigo 59 do Código Penal, sobretudo por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Desse modo a fixação da pena-base foi dentro do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Seguindo o rito, na segunda fase, não reconheceu atenuante e nem agravantes. Embora a defesa pleiteie a incidência da atenuante de confissão, art. 65, II, “d”, do CPB, a sentença condenatória encontra-se fundamentada, visto que, o apelante apenas confirmou fato incontroverso, razão pela qual, não assiste tal direito.

Na terceira fase restaram ausentes causas de diminuição e aumento da pena, sendo a mesma fixada definitivamente em 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1000 dias-multa.

Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06.

Alega a Defesa que o Juízo não reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, requerendo assim sua aplicação.

Para o agente ser beneficiado com a referida causa de diminuição, deve ter um passado imaculado preenchendo cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

Analisando os autos
,
verifica-se que

o magistrado deixou de aplicar a redução prevista na norma em virtude de que restou comprovado que o apelante possui antecedente criminal, indicando que se dedica a atividades criminosas, razão pelo qual tal pleito não merece prosperar.

Como mencionado pelo Juízo de primeiro grau: “
O réu não faz jus à diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, tendo em vista a existência de outros antecedentes criminais, conforme certidão de antecedentes em anexo”.

Dessa forma, vislumbro que tal pleito não merece prosperar, visto que, restou comprovado nos autos que o acusado se dedicava a atividades criminosas.

Quanto a aplicação da causa de redução de pena do artigo 41 da Lei 11.343/06. No que se refere a alegada contribuição voluntária do apelante, não assiste razão ao mesmo, posto que, trata-se de benefício, em rol taxativo.

No caso em tela, o apelante, somente relatou que teria guardado a droga para o nacional por nome Breno, não trazendo mais detalhes que pudessem resultar em prisão de outros criminosos ou apreensão de outros entorpecentes. Desse modo, o pleito não merece prosperar.

No presente caso, o apelante foi condenado à pena de 10 (dez) anos, portanto, de acordo com o artigo 33, §2º, “a” do CP, a aplicação do regime fechado seria a mais adequada para o presente caso.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
interposto pela defesa.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/05/2023